Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007593-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GIONGO IMOVEIS S.A. - CNPJ: 05.149.576/0001-39 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007593-85.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GIONGO IMOVEIS S.A

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por Giongo Imóveis S/A contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 - IRRETROATIVIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

A embargante sustenta a contradição do decisum com a jurisprudência firmada sobre o tema, inclusive no âmbito desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que entende pela aplicação do Decreto Estadual no. 1.986/2013 aos processos administrativos não concluídos até a entrada em vigor, em razão da natureza processual e instrumental das suas normas e, portanto, aplicadas aos processos em curso desde a sua vigência.

Aduz, ainda, que, o acórdão é omisso, ao argumento de que é cabível a aplicação subsidiária da legislação federal nos casos em que as leis estaduais são omissas, especialmente, quando se trata de matéria de ordem pública.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a contradição e omissão apontadas para:
a)
reconhecer a aplicação do Decreto n. 1.986/2013 aos processos administrativos em curso e, por consequência, declarar a prescrição em absoluto do processo administrativo n. 30613/2008, com a manutenção da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, considerando que o processo ainda estava em curso na primeira instância administrativa, quando o Decreto entrou em vigor, em consonância com a jurisprudência firmada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e,
b)
reconhecer a aplicação subsidiária da legislação federal, na qual está regulamentada a prescrição dos processos administrativos ambientais, a fim de declarar a prescrição administrativa no curso do processo administrativo n. 30613/2008, especialmente com base no Decreto Federal n. 6.514/2008 e Lei n. 9.873/1999.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões no id. 108424957, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se Embargos de Declaração opostos por Giongo Imóveis S/A contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 - IRRETROATIVIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não pode ser aceito.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, não há contradição ou omissão no acórdão embargado, eis que restou consignado que antes da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicada a mencionada norma, em razão de o Auto de Infração ter sido lavrado em data anterior à vigência daquela legislação. Veja-se:

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
estatal porque, entre a data da juntada da defesa administrativa (
28-11-2008
) e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 53/SUNOR/SEMA/2016 (
8-3-2016
) teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual no. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, I).

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei].

Na hipótese sub judice,
lendo a decisão recorrida, infere-se que no entendimento do Magistrado a quo
quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição,
foi consignado que da data entre a juntada da defesa administrativa (28-11-2008), até a data da homologação da decisão administrativa (8-3-2016), teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes
da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal
, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999.
INAPLICABILIDADE
ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os
atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Imperioso destacar, ainda, que é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos.
[Destaquei].

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei].

[...].

Pois bem. Ao exame do presente recurso de agravo de instrumento, tem-se que:

O Auto de Infração n. 116.492 fora lavrado em 14-12-2007 (id. 38384967), sendo lavrado Relatório Técnico em 6-12-2007, data em que foi requerida cópia dos autos pelo causídico que apresentou a defesa técnica da Indústria e Mineração de Calcário Victoria Limitada (id. 38384968), aos 28-11-2008.

Em 22-4-2009 foi proferido despacho pela autoridade administrativa, sendo juntada certidão referente a buscas quanto a eventuais reincidências em 16-7-2009.

Ato contínuo, foi proferida a Decisão Interlocutória n. 1.708/SPA/SEMA/2009, determinando a notificação do autuado para apresentação de alegações finais, sendo expedido ofício aos 28-6-2010, cujo AR foi devolvido em 2-12-2010 com a informação de que este teria se mudado.

Diante da impossibilidade de localização da autuada, fora determinada citação editalícia para que apresentasse alegações finais, sendo expedido edital e juntado aos autos em 27-1-2011. Em 14-2-2011 foi apresentado substabelecimento (id. 38384968), tendo o causídico retirado os autos com carga aos 14-2-2011, sem apresentar alegações finais.

Em 17-12-2013 foi proferido despacho saneador, sendo juntada certidão aos 24-2-2016, acerca da não localização de outros autos de infração em nome do autuado e encaminhado os autos para decisão administrativa, que foi proferida em 8-3-2016, a qual foi homologada pela Secretária de Estado de Meio Ambiente.

Após, em 1o de abril de 2016, os autos foram retirados em carga, sendo publicada a decisão administrativa em 12-7-2016 (DOE n. 26816), tendo o Recorrente apresentado Recurso Administrativo (30-9-2016 – Protocolo no. 189866/2016), que foi distribuído no CONSEMA em 17-7-2017. Ato contínuo, foram juntados os votos dos membros do Colegiado (id. 38384773), sendo mantida a multa de R$ 380.257,50 (Acórdão 001/18 – 21-2-2018).

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei
, ou seja, 1o de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa datada de 8-3-2016, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de cinco anos entre os marcos.

[...].
[Destaquei].

Da mesma forma, ficou expresso que a Lei Federal n. 9.873/1999 e o Decreto Federal n. 6.514/2008 não teriam aplicabilidade, porque dizem respeito aos processos administrativos de âmbito Federal,
in verbis
:

[...]. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

[...].

Desse modo, o que se evidencia é a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria decidida, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – REJEIÇÃO.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser rejeitado, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

(N.U 0002029-61.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 9/1/2022).

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.9.2012).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por Giongo Imóveis S/A.

É como voto.

[1]

[1] https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022